Tribunal: TJDFT
Processo: 0732876-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESENTE. EXECUÇÃO FISCAL. MODIFICAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. TERCEIRO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Omissão, na estrita acepção do artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. Nos termos do verbete n.° 392 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
4. Sendo inequívoca a nulidade da citação em nome de terceira pessoa, a qual não é capaz de interromper a fluência do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição, em razão da citação do verdadeiro executado somente após já transcorrido o quinquídio legal, é medida que se impõe.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.